Tribunal: TJSP
Processo: 1012357-21.2024.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Apelação. Indenizatória a título de danos morais. Possibilidade de inversão do ônus da prova. Verossimilhança das alegações e hipossuficiência técnica. Exegese do art. 6o, VIII, do CDC. Ré que não se desincumbiu do ônus de justificar a suspensão do fornecimento de energia elétrica. Corte indevido de energia elétrica. Suspensão do serviço sem qualquer razão aparente. Serviço essencial. Danos

Ementa:
Apelação. Indenizatória a título de danos morais. Possibilidade de inversão do ônus da prova. Verossimilhança das alegações e hipossuficiência técnica. Exegese do art. 6o, VIII, do CDC. Ré que não se desincumbiu do ônus de justificar a suspensão do fornecimento de energia elétrica. Corte indevido de energia elétrica. Suspensão do serviço sem qualquer razão aparente. Serviço essencial. Danos morais configurados. Quantum indenizatório mantido, posto que observados os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida. Recursos improvidos.